Tribunal: TJES
Processo: 5000752-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000752-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSMAR SOUZA GAMA e outros

AGRAVADO: JADIR LUIZ DE OLIVEIRA MELO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

–
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
inciso II, do art. 381, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente a possibilidade de produção antecipada de prova com vistas a “viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000752-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: OSMAR SOUZA GAMA E OUTRA

AGRAVADO: JADIR LUIZ DE OLIVEIRA MELO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por OSMAR SOUZA GAMA E OUTRA contra a decisão id 35374625 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” (processo n. 5027060-11.2023.8.08.0048) proposta em face de JADIR LUIZ DE OLIVEIRA MELO, indeferiu a antecipação de tutela por si requerida.

Aduzem os Agravantes (id 7116178), em síntese, que as obras realizadas pelo Agravado em seu imóvel teriam causado infiltrações no imóvel vizinho que lhes pertence, requerendo a concessão de tutela de urgência para compeli-lo a realizar as correções necessárias para cessar os danos causados pelas infiltrações.

Pelas contrarrazões id 7491827, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 16 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000752-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: OSMAR SOUZA GAMA E OUTRA

AGRAVADO: JADIR LUIZ DE OLIVEIRA MELO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por OSMAR SOUZA GAMA E OUTRA contra a decisão id 35374625 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” (processo n. 5027060-11.2023.8.08.0048) proposta em face de JADIR LUIZ DE OLIVEIRA MELO, indeferiu a antecipação de tutela por si requerida.

Aduzem os Agravantes (id 7116178), em síntese, que as obras realizadas pelo Agravado em seu imóvel teriam causado infiltrações no imóvel vizinho que lhes pertence, requerendo a concessão de tutela de urgência para compeli-lo a realizar as correções necessárias para cessar os danos causados pelas infiltrações.

Pelas contrarrazões id 7491827, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que o Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

A pretensão está prevista no art. 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (tutela provisória de urgência de natureza cautelar).

In casu
, a prova produzida, por ora, não é convincente de que os problemas enfrentados pelos autores serão solucionados pelas medidas requeridas em tutela de urgência, notadamente as 4 etapas de obra apontadas no memorial de reforma do id. 33198311.

Isso porque, as duas primeiras etapas, pelo que indica o laudo do id. 33198321, já foram feitas pelo réu. Ainda assim, segundo a alegação autoral, os vícios persistem.

Ou seja, os autores postulam a antecipação da tutela para que o réu faça obras que já foram feitas e não sanaram os problemas existentes. Em outras palavras, a medida liminar requerida não se revela clara e suficiente para sanar as infiltrações, de forma que seria inócua e, quiçá, seria causa de mais e mais problemas, pois o réu teria que ter gastos com medidas requeridas pelos autores e que poderiam, repito, ser ineficazes ao fim colimado.

Deveras, os vídeos e fotografias insertos nos autos evidenciam a delicada situação na qual o imóvel dos autores se encontra e há elementos que relacionam o problema ao imóvel do réu, tanto que ele próprio tentou solucioná-lo por meio da efetivação das duas primeiras etapas sugeridas pela arquiteta contratada pelos autores, o que configura a probabilidade do direito autoral.

No entanto, o perigo de dano - consistente na necessidade de antecipação da medida para evitar prejuízo - não está configurado, porquanto não demonstrado que os vícios serão sanados pelas intervenções requeridas, como já dito.

Quanto ao pedido de antecipação da prova pericial, tenho que a medida é precipitada, sendo necessário aguardar o contraditório a fim de identificar a pertinência e necessidade da prova.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos, indefiro o pedido de tutela de urgência, ressaltando que nada obsta seja revista esta decisão se os autores apontarem, com precisão, as obras de urgência que devem ser empreendidas pelo réu para que, efetivamente, haja a sanação das infiltrações.

(...)”

Nada obstante, do confronto entre os laudos técnicos produzidos por ambas as partes (id 33198309 e 38660862), extrai-se a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes, no sentido de que os danos havidos em seu imóvel foram causados pela obra de reforma e expansão do imóvel do Agravado.

Tem-se, ainda, que controvérsia reside sobre a adoção ou não, pelo Agravado, de medidas tanto no que pertine ao reparo de seu próprio imóvel para fazer cessar o surgimento de novas infiltrações no imóvel dos Agravantes ou o agravamento dos danos já existentes, quanto no que respeita à reparação dos danos já causados.

Destarte, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pelos Agravantes, impondo-se consignar, ainda, que não parece razoável, à luz da prova já existente nos autos, que os Agravantes continuem suportando indefinidamente o ônus do tempo do processo.

De igual modo, o
periculum in mora
resta evidenciado pelo fato de que a ausência de reparos no imóvel do Agravado para fazer cessar a causa das infiltrações tornaria inócua qualquer medida que eventualmente pudesse ser realizada pelos próprios Agravantes em seu imóvel para sanar os danos.

Cumpre esclarecer que o inciso II, do art. 381, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente a possibilidade de produção antecipada de prova com vistas a “viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito”, hipótese que vislumbro presente no presente caso concreto.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pelos Agravantes para determinar a produção antecipada de prova pericial por engenheiro a ser nomeado pelo Juízo
a quo
a fim para esclarecer a causa, a extensão do dano e indicar as medidas necessárias para sua correção.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para determinar a produção antecipada de prova pericial de engenharia, determinando ao Juízo
a quo
a nomeação de
expert
de sua confiança.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões